Tribunal: TJDFT
Processo: 0744797-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0744797-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FONTES DE RESENDE ADVOCACIA, GIULIANNA CORREA BAMPA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 4a Vara da Fazenda Pública que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva requerido por GIULIANNA CORREA BAMPA e FONTES DE RESENDE ADVOCACIA, acolheu parcialmente a impugnação do devedor, mas afastou as alegações de necessidade de suspensão da execução por prejudicialidade externa, de inexigibilidade da obrigação e de excesso de execução. Em suas razões (ID 77285772), sustenta que: 1) o cumprimento de sentença está fundamentado em sentença proferida no processo 0702195-95.2017.8.0018; 2) a parte requer o pagamento retroativo do reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013; 3) há relação de prejudicialidade com a ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, na qual foi requerida tutela de urgência para suspender os efeitos do acórdão até o julgamento do mérito; 4) a rescisória está baseada na necessidade de rescisão do acórdão em razão da violação literal aos artigos 169, § 1o, I, da Constituição Federal e 21, I, da Lei Complementar 101/2000; 5) há probabilidade de rescisão do título judicial objeto do cumprimento de sentença, o que justifica a suspensão do processo até o julgamento da rescisória; 6) a obrigação é inexigível, pois está baseada em título executivo judicial que constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”; 7) há excesso de execução; 8) a decisão agravada determina, de forma indevida, a utilização da SELIC sobre o produto da correção do principal acrescido de juros; 9) a utilização do montante principal mais correção monetária e mais juros anteriores viola normas legais e constitucionais que regem a matéria; 10) a cumulação de SELIC com juros e correção monetária configura anatocismo; 11) o art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça é inconstitucional; 12) a Resolução confronta os princípios do planejamento, da separação dos poderes e da isonomia; 13) o credor não decresceu os juros moratórios posteriores ao termo inicial (citação). Requer o efeito suspensivo em razão da prejudicialidade externa. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada nos termos requeridos. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. Na origem, o cumprimento individual é relativo à sentença proferida nos autos 0702195-95.2017.8.07.0018, em que o Distrito Federal foi condenado a implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013. O reconhecimento da inexigibilidade do título judicial exequendo pelas razões invocadas pelo agravante somente é possível pela via da ação rescisória. Em razão da proteção constitucional à coisa julgada e à segurança jurídica, a ação rescisória é cabível de forma excepcional, somente nas hipóteses legais e taxativamente previstas. Como o acórdão executado não foi desconstituído em sede de ação rescisória, não é possível a declaração de inexigibilidade do título em sede de cumprimento de sentença. O julgamento de ações rescisórias é de competência originária dos Tribunais. Trata-se de regra de competência funcional e, portanto, absoluta. Na hipótese, a tutela provisória na Ação Rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000 foi indeferida. A 1a Câmara Cível não conheceu da rescisória. Assim, o mero ajuizamento da ação rescisória, ressalvada a concessão excepcional de tutela de urgência, não pode constituir óbice ao cumprimento de sentença, sob pena de desvirtuamento do sistema e violação ao princípio da segurança jurídica. Em relação às demais matérias, não houve demonstração de risco de dano grave em se aguardar o exercício do contraditório e, posteriormente, a análise exauriente do recurso. Portanto, o efeito suspensivo deve ser indeferido. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator